Tribunal: TJES
Processo: 5015464-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Administração; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015464-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERALINA UCHOA
RECORRIDO: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015464-64.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LIBERALINA UCHOA

RECORRIDO:
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE, META REAL ADMINISTRADORA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ PAGO. PAGAMENTO ANTERIOR NÃO COMPROVADO. BOLETOS COM VALORES E VENCIMENTOS DISTINTOS. DUPLICIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora aleguem os Recorridos, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, cumprindo os requisitos do art. 98, CPC/15, não havendo óbice ao deferimento do benefício.

(4). Conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, os comprovantes de pagamento juntados aos autos pela Recorrente referentes aos meses de abril, agosto e dezembro/2017 não são coincidentes em relação aos débitos inadimplidos indicados pelos Recorridos (datas de vencimento e valores a pagar diferentes), corroborando a tese defensiva de que se referem a objetos distintos, não havendo que se falar, com efeito, em cobrança indevida por débito já pago.

(5). Não comprovada a duplicidade de cobrança também em relação ao montante pago em dezembro/2021, no importe de R$ 2.669,35, tendo em vista que o referido débito se refere às taxas condominiais inadimplidas de janeiro e fevereiro/2018 (em relação as quais também inexiste comprovante de pagamento de Recorrente), reputando-se igualmente devido.

(6). Nesse sentido, não demonstrado pela Recorrente o pagamento anterior dos débitos que aduz já ter adimplido, inexiste substrato probatório que lastreie sua pretensão (ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, CPC/15), entendo que não merece a reforma a r. sentença.

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)